Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000141-87.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO GARÇAS
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravado : VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO
Número do Protocolo: 1000141-87.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c.c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c.c Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais” (Proc. no 1001181-33.2020.8.11.0035), ajuizada contra o Banco por VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Banco suspendesse imediatamente “os descontos (“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”) realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário em nome da parte autora, Sr. VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO , sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$ 18.327,70 (dezoito mil, trezentos e vinte e sete reais, e setenta centavos)” (cf. Id. no 46255396).
O Banco/agravante sustenta que a decisão agravada não foi devidamente fundamentada, e que a multa aplicada é excessiva, devendo ser revista e, se de fato aplicada, ficar ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a que seja condizente com o conteúdo econômico da demanda principal.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que anulada a decisão por falta de fundamentação; alternativamente, para que a multa seja limitada ao valor total de R$ 1.000,00; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 71817457).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
“(...)
Num juízo de cognição sumária, infere-se que estão presentes os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da liminar. Vejamos. Não se faz possível exigir prova de fato negativo da parte autora, que alegou não ter firmado o negócio jurídico com a requerida. Desse modo, considerando a inexistência de motivos a gerar entendimento em sentido contrário, tenho por verossimilhante as alegações postas na inicial, sem prejuízo de posterior avaliação dessa premissa após a contestação. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, tal quesito está presente diante da possibilidade de a parte autora sofrer prejuízos de ordem patrimonial e moral mediante restrições ao seu crédito. Ademais, há que se destacar que a parte requerente é pessoa idosa, e os descontos, aparentemente indevidos, são efetuados diretamente de verba alimentar previdenciária. Quanto ao § 3o do art. 300 do CPC, que fixa um requisito negativo, conclui-se que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, com a revogação da liminar e imediata comunicação ao cadastro de inadimplentes, a fim de que torne público os débitos ora discutidos. Pondera-se que o dever de lealdade processual das partes deve ser prestigiado (art. 77 do CPC/2015), sendo que, se no decorrer da demanda restar demonstrado que, contrariamente ao alegado na inicial, há sim relação jurídica entre as partes, cujo inadimplemento é hábil a ensejar o protesto do título e/ou inscrição nos órgão de proteção ao crédito, a medida antecipatória de tutela poderá ser revogada.
Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos (“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”) realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário em nome da parte autora, Sr. VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO , sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$ 18.327,70 (dezoito mil, trezentos e vinte e sete reais, e setenta centavos), a serem revertidos em favor da parte autora.
(...)”.
Como se vê nos trechos da decisão agravada, a magistrada apontou exatamente os motivos pelos quais considerou prudente a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo autor, não havendo, portanto, falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação.
No mais, a multa diária fixada se mostra em valor razoável e capaz de impor o cumprimento do comando judicial, não merecendo, portanto, qualquer modificação ou ajuste neste momento.
Sobre a finalidade da multa diária, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:
“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).
A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial, conforme autoriza o artigo 537 do CPC, e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.
A multa diária fixada em R$ 100,00 é razoável e proporcional ao comando judicial a ser cumprido e aos valores em discussão, e, quanto ao pleito para limite de incidência da multa, descabida a pretensão diante da possibilidade de modificação do seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC.
Ademais, para que o agravante não tenha que pagar multa, basta que cumpra a decisão com a mesma velocidade com que interpôs o presente recurso.
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator